Tribunal: TJES
Processo: 0007272-24.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007272-24.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIX HENRIQUE BONELA CORREIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EM CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA PRESERVADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

2.
Consta da denúncia que, durante patrulhamento policiais militares receberam informações de que um imóvel estaria sendo utilizado para a venda de entorpecentes. No local, foi avistado um dos réus próximo ao portão entreaberto e tentou fugir para o interior da residência ao perceber a presença policial, sendo abordado. Nas diligências, foram apreendidos dinheiro, cocaína, crack, armas de fogo, munições, caderno com anotações do tráfico, aparelhos celulares e outros objetos relacionados à traficância. O corréu foi localizado no banheiro do imóvel, onde teriam sido recuperadas pedras de crack lançadas no ralo da pia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 4 questões em discussão:

(i) analisar se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;

(ii) verificar se há prova suficiente da autoria delitiva;

(iii) examinar a correção da pena-base fixada; e

(iv) aferir a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e de redução da fração aplicada à majorante do art. 40, IV, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

4.
A preliminar de nulidade das provas foi rejeitada. O ingresso policial no imóvel não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas de elementos concretos constatados no momento da diligência, especialmente a tentativa de fuga de um dos apelantes para o interior da residência ao avistar a guarnição, seguida da imediata localização de droga e arma de fogo nas proximidades.

5.
A situação evidenciava fundada suspeita e contexto de flagrância, posteriormente confirmados pela apreensão de entorpecentes, armas, munições, dinheiro e instrumentos relacionados ao tráfico. Tratando-se de crime permanente, mostra-se legítima a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar, razão pela qual não há falar em prova ilícita ou violação ao art. 157 do CPP.

MÉRITO

6.
O pedido de absolvição de um dos apelantes por insuficiência probatória não merece acolhimento. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, autos de constatação, laudo toxicológico e demais elementos produzidos nos autos.

7.
A autoria delitiva foi comprovada pelo conjunto probatório harmônico e coerente, em especial pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, os quais narraram de forma uniforme a dinâmica dos fatos e a participação dos acusados. A conduta de guardar e tentar ocultar droga em contexto de traficância amolda-se ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, crime de ação múltipla.

8.
Também não procede o pedido subsidiário de redução da pena-base formulado por um dos apelantes. A valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da natureza e quantidade de drogas mostrou-se idônea. A culpabilidade foi corretamente considerada elevada diante da prática delitiva em concurso de agentes e em contexto de estrutura organizada.

9.
Os antecedentes também foram legitimamente valorados de forma desfavorável, em razão da existência de condenações definitivas aptas a revelar vida pregressa desabonadora, sem configuração de reincidência. Do mesmo modo, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, com destaque para crack e cocaína em expressivo fracionamento, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

10.
Inviável, ainda, a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A apreensão de duas armas de fogo municiadas, caderno de contabilidade do tráfico e quantia expressiva em dinheiro demonstra dedicação a atividades criminosas, incompatível com a figura do traficante eventual.

11.
Por fim, deve ser mantida a fração aplicada à causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, pois a pluralidade de armas e a quantidade de munições disponíveis no local evidenciam maior gravidade concreta da conduta e justificam a exasperação acima do patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007272-24.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIX HENRIQUE BONELA CORREIA, MARLON DURAO COITINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
E
RIX HENRIQUE BONELA CORREIA
e
M
ARLON DURÃO
C
OUTINHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (id 16669811) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06).
Erix Henrique
foi condenado à pena de 12 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.290 dias-multa.
Marlon Durão
foi condenado à pena de 10 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.090 dias-multa.

Nas razões recursais (id 16671898) a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas, ao argumento de que teriam sido obtidas mediante violação de domicílio, em afronta ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando inexistirem fundadas razões aptas a autorizar o ingresso dos policiais no imóvel, o que configuraria prova ilícita, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição de
Erix Henrique Bonela Correia
, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Pleiteia, em relação a
Marlon Durão Coutinho
, a redução da pena-base, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a redução da fração aplicada à causa de aumento do art. 40, inciso IV, da mesma Lei.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 05 de novembro de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento tático no bairro Dalvo Loureiro, em Sooretama/ES, quando receberam informações de que um imóvel na Rua Vale do Sol estaria sendo utilizado para a venda de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os militares avistaram
Marlon Durão Coutinho
próximo ao portão entreaberto, que ao notar a presença policial tentou fugir para o interior da residência, mas foi abordado.

Durante a revista, foram encontrados com ele R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais) e, nas proximidades de onde foi parado, uma garrucha calibre .22 municiada e 05 (cinco) pinos de cocaína dispensados no corredor.

No interior da casa, os policiais localizaram
Carolaine da Conceição Franco

em um quarto, onde foram apreendidas várias pedras de crack, sacolas para embalo e um prato com farelo da droga, pesando cerca de 20g (vinte gramas). Consta, ainda, que ela retirou de suas vestes íntimas outras 20 (vinte) pedras de crack.

Já no banheiro do imóvel, foi detido
Erix Henrique Bonela Correia
, sendo recuperadas 02 (duas) pedras de crack que haviam sido jogadas no ralo da pia.

A busca prosseguiu e resultou na apreensão de mais 20 (vinte) pedras de crack sobre a cama, um caderno com anotações do tráfico, R$ 2.087,00 (dois mil e oitenta e sete reais), um notebook, 81 (oitenta e um) pinos de cocaína, um revólver Taurus calibre .38 municiado com 06 (seis) munições, além de outras 12 (doze) munições de mesmo calibre e 22 (vinte e duas) munições de calibre .22. Também foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos celulares escondidos em um armário de cozinha.

Há preliminar a ser apreciada, o que passo a fazer.

A defesa sustenta a ilicitude da prova decorrente do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial, fundado exclusivamente em denúncia anônima.

Todavia, atuação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas em elementos concretos verificados no momento da diligência, especialmente o comportamento suspeito de
Marlon
, que tentou ingressar rapidamente no imóvel ao avistar a guarnição, além da imediata localização de drogas e arma de fogo nas proximidades.

Não se trata, portanto, de mera conjectura ou atuação arbitrária, mas de situação de fundada suspeita, posteriormente confirmada pela apreensão de substâncias entorpecentes, armas e munições.

Ressalte-se, ainda, que os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo são de natureza permanente, o que autoriza a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar quando evidenciada situação de flagrância.

Assim, não há que se falar em nulidade das provas, tampouco em violação ao art. 157 do CPP, razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

No
mérito,
a defesa pleiteia a absolvição do réu
Erix Henrique Bonela Correia
por insuficiência de provas.

Entretanto, o conjunto probatório revela-se harmônico e coeso. A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim unificado nº 46268812, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, laudo toxicológico e demais elementos constantes do inquérito e da instrução processual.

A autoria, por sua vez, emerge de forma firme e coerente dos depoimentos dos policiais militares,
Cassio do Carmo Plaster
e
Carlos Eduardo Ferreira
, os quais relataram, de forma harmônica e detalhada, a dinâmica dos fatos, desde a abordagem inicial até a apreensão dos entorpecentes e demais objetos ilícitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julg.: 13/08/2024
, DJe 19/08/2024).

Ademais, o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, e, o fato de o réu estar no local guardando e tentando ocultar a droga configura o tipo penal.

Diante desse contexto, não há dúvida razoável ou insuficiência probatória, estando a condenação amparada em prova lícita e consistente, nos termos do art. 155 do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia, em relação a
Marlon Durão Coutinho
, a redução da pena-base, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a redução da fração aplicada à causa de aumento do art. 40, inciso IV, da mesma Lei.

Com efeito, analisando a sentença, verifico que o magistrado de origem, na primeira fase, valorou negativamente a
culpabilidade
,
os antecedentes
, bem como a
natureza e quantidade de drogas.

Com relação à
culpabilidade,
verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que o tráfico de drogas foi praticado em concurso de agentes e mediante estrutura organizada, o que demonstra maior periculosidade social da conduta e justifica a valoração negativa da circunstância judicial.

Quanto aos
antecedentes
, cumpre destacar que é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que condenações transitadas em julgado, ainda que por fatos posteriores ao delito em julgamento, podem ser valoradas como maus antecedentes, desde que não caracterizem reincidência, o que se verifica no caso concreto.

Ademais, a alegação de que os delitos anteriores não possuem a mesma natureza ou gravidade do tráfico de drogas não impede sua valoração negativa. Isso porque o vetor dos
antecedentes
não exige identidade de natureza entre os delitos, bastando a existência de condenação penal definitiva apta a demonstrar vida pregressa desfavorável.

No que se refere à
natureza e quantidade de drogas
, a manutenção do vetor negativo é medida que se impõe por força do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que estabelece a preponderância desta circunstância sobre as demais do art. 59 do CP.

Na hipótese, a diversidade e a natureza altamente nociva das substâncias apreendidas — cocaína e crack —, somadas ao fracionamento em 86 (oitenta e seis) pinos e dezenas de pedras, revelam o alto potencial de dano à saúde pública, autorizando, por si só, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No que tange ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343), o benefício é inviável. A apreensão de duas armas de fogo municiadas, cadernos de contabilidade e vultosa quantia em dinheiro demonstra, de forma inequívoca, que o apelante se dedica a atividades criminosas, não se tratando de um traficante ocasional.

Por fim,
quanto à causa de aumento (art. 40, IV),
mantenho a fração fixada. A pluralidade de armas (revólver .38 e garrucha .22) e a farta quantidade de munição disponível no local para a proteção do ponto de venda justificam a aplicação de fração acima do mínimo, em observância à proporcionalidade pela gravidade concreta da conduta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16671901),
nego provimento
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.